Tribunal: TJBA
Processo: 8054082-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054082-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GERAIS COMERCIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DUILIO XAVIER DE VELASCO NETO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

EMENTA

Agravo de instrumento. Embargos à execução. Recurso
interposto
em face de decisão que negou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. O Código de Processo Civil, em seu artigo 919, §1º, prevê a possibilidade de ser atribuído efeito suspensivo aos embargos do devedor, desde que haja probabilidade do direito, risco de dano e a execução esteja suficientemente garantida por depósito, caução ou penhora. Diferentemente do quanto alegado pelos agravantes, não basta a propositura dos embargos à execução para que a demanda executória em si seja suspensa em virtude da prejudicialidade externa: é preciso que haja o preenchimento dos requisitos
postos pelo CPC
. Interpretação em sentido diverso esvaziaria o artigo 919, §1º, do CPC de sentido e aplicabilidade, o que evidencia a impossibilidade de se adotar tal hermenêutica. Nesse contexto, os tribunais pátrios reiteradamente afirmam que não basta a prejudicialidade externa para a suspensão da demanda de execução. No caso em comento, não houve a devida garantia do juízo por intermédio de depósito, caução ou penhora: os recorrentes limitaram-se a indicar bens de sua propriedade avaliados por eles unilateralmente, o que não preenche o requisito legalmente posto. Constata-se, portanto, que na espécie não houve o preenchimento de requisito indispensável para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, qual seja, a devida garantia do juízo por depósito, caução ou penhora, o que impossibilita que seja ele concedido. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8054082-53.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravantes
GERAIS COMÉRCIO LTDA
,
GEYSER AMARAL RODRIGUES
e
PAULO DANTAS RODRIGUES
, e como agravado o
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.